Tribunal: STF
Processo: RE 1595331
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região que, em juízo positivo de adequação com o Tema nº 32 da Repercussão Geral, deu provimento à apelação, para reconhecer a imunidade tributária da impetrante. O acórdão foi assim ementado: 

“EMENTA: RETORNO DOS AUTOS VICE-PRESIDÊNCIA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF EM REPERCUSSAO GERAL. RE N.º RE 566.622/RS. JUÍZO DE RETRATAÇAO EXERCIDO.
1. Trata-se de apelação de sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo o direito da parte autora de ser entidade beneficente de assistência social.
2. A Segunda Turma do TRF 5ª Região negou provimento à apelação.
3. Contudo, à fl. 477, houve decisão da Vice Presidência do TRF 5ª Região, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador originário deste Regional, a fim de verificar o ajuste ou não do acórdão à decisão do STF no RE 566.622/RS, decidido sob o regime de repercussão geral.
4. O STF, no julgamento do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, em sede de repercussão geral, adotou o entendimento de que: ‘Os requisitos para  o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. Nesse contexto, os requisitos legais exigidos para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN.
5. Em consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em 23.8.2017, DJe 186).
6. Na hipótese em apreço, é incontroverso o fato de que a parte autora obteve Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade de 01/0195 a 31/12/97, sendo certo que os precedentes do STJ são firmes no sentido de que a renovação do CEBAS possui natureza declaratória, com eficacia ex tunc, ex vi súmula 612: ‘O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade’. Também neste sentido: (REsp 1729866/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).
7. As condições do art. 14 do CTN são cumpridas à risca pela parte autora (Fundação Edson Queiroz), conforme se apreende do seu Estatuto Social, o qual prevê que a entidade tem como objetivos a criação, instalação e manutenção de estabelecimentos de ensino de graus superior, médio, primário, pré-primario, técnico e operacional, sem finalidade lucrativa, de forma a elevar o nível cultural e educacional na área em que a instituição venha a exercitar as suas atividades; elaborar planos, programas e projetos de pesquisa que se enquadrem em seus objetivos; dentre outros.
8. O art. 11, caput, aduz que os membros do Conselho Curador e o Diretor, os vogais deste último e o Presidente não receberão vencimentos ou remuneração de qualquer espécie pelo desempenho de seus cargos junto à Fundação; bem como o seu paragrafo único esclarece que a entidade não distribui lucros, vantagens, benefícios e parcela do seu patrimônio sob qualquer foram ou pretexto, inclusive aos instituidores, mantenedores, dirigentes e membros integrantes de sua administração.
9. Ademais, a autora trouxe aos autos Ata de Reunião do Conselho Curador, que comprova vistorias anuais pelo ministério Público sobre seu Balanço Geral. Além disso, o gozo da imunidade foi reconhecido pela Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza SEFIN, após auditoria nas contas da parte impetrante (doc. 03).
10. A impetrante é entidade beneficente de assistência social e, por isso, deve gozar da imunidade tributaria do art. 195, paragrafo 7º, da Constituição Federal, não devendo se submeter à cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais (PIS e COFINS) vinculados à importação.
11. Declaração ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, a qual deve ser efetivada no âmbito da Administração Tributaria, após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado o quinquênio legal anterior à propositura da ação (LC 118/05), utilizado como índice de atualização (correção e juros de mora) a taxa SELIC.
12. Juízo de retratação provido, para dar provimento à apelação, de modo a reconhecer a imunidade tributaria da apelante e da inexistência de relação jurídico tributaria entre a autora e o Fisco, no tocante ao Imposto Sobre Importação, PIS e COFINS, assegurando-se a restituição/compensação do indébito tributário, observada a prescrição quinquenal. [10] ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇAO CÍVEL, em que são partes as acima mencionadas.ACORDAM os Desembargadores Federais da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.Recife, 27 de agosto de 2019.BRUNO CARRÁ Desembargador Federal Relator convocado”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 32).
No recurso extraordinário, a União alega que o acórdão violou o artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 
Sustenta, em suas razões, que não restou comprovado, nos autos, o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à imunidade tributária previstos no art. 29 da Lei 12.101/09 c/c o art. 14 do CTN.
Aponta que o Certificado da Entidade Beneficente juntado aos autos, não abrange o período objeto dos autos, vez que a importação foi promovida no ano de 2008 e a validade do CEBAS apresentado correspondeu ao período entre janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 1997.
Alerta, inclusive, que foi indeferido o pleito de renovação do CEBAS protocolado pela impetrante.
Em assim sendo, aduz que o pedido de imunidade não merece ser acolhido por ausência de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Assevera que  

 “(...) a certificação consiste em um requisito formal válido e exigível das entidades discriminadas no art. 195, §7º, da CF, que possibilitará a legítima fruição da imunidade, caso sejam cumpridos os respectivos requisitos da salvaguarda. Em outras palavras, o fato de a entidade estar devidamente certificada (antecedente) não lhe confere efeito tributário automático à benesse tributária (consequente), na medida em que, para o válido usufruto do benefício, outras exigências distintas da certificação (requisitos materiais) deverão ser preenchidas.” 

Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão recorrido por violação aos preceitos indicados.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
De início, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 566.622, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 32, decidiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, confira-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/05/2020).

No presente caso, o Tribunal de origem entendeu cumpridos todos os requisitos garantidores da benesse tributária, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“7. As condições do art. 14 do CTN são cumpridas à risca pela parte autora (Fundação Edson Queiroz), conforme se apreende do seu Estatuto Social, o qual prevê que a entidade tem como objetivos a criação, instalação e manutenção de estabelecimentos de ensino de graus superior, médio, primário, pré-primario, técnico e operacional, sem finalidade lucrativa, de forma a elevar o nível cultural e educacional na área em que a instituição venha a exercitar as suas atividades; elaborar planos, programas e projetos de pesquisa que se enquadrem em seus objetivos; dentre outros.
8. O art. 11, caput, aduz que os membros do Conselho Curador e o Diretor, os vogais deste último e o Presidente não receberão vencimentos ou remuneração de qualquer espécie pelo desempenho de seus cargos junto à Fundação; bem como o seu paragrafo único esclarece que a entidade não distribui lucros, vantagens, benefícios e parcela do seu patrimônio sob qualquer foram ou pretexto, inclusive aos instituidores, mantenedores, dirigentes e membros integrantes de sua administração.
9. Ademais, a autora trouxe aos autos Ata de Reunião do Conselho Curador, que comprova vistorias anuais pelo ministério Público sobre seu Balanço Geral. Além disso, o gozo da imunidade foi reconhecido pela Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza SEFIN, após auditoria nas contas da parte impetrante (doc. 03).
10. A impetrante é entidade beneficente de assistência social e, por isso, deve gozar da imunidade tributaria do art. 195, paragrafo 7º, da Constituição Federal, não devendo se submeter à cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais (PIS e COFINS) vinculados à importação.”

Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao cumprimento ou não dos requisitos pela impetrante, ora recorrida, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei n° 8.212/1991 e Lei 12.101/2009), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se. 
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente